Tribunal: TJDFT
Processo: 0728596-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728596-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRILANIA TAVARES DA ROCHA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., LOJAS RIACHUELO SA, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA, SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse recursal, tendo em vista que o feito principal fora sentenciado. Brasília, DF, 8 de setembro de 2022 13:49:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador